Tribunal: TJMT
Processo: 1038494-78.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038494-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI CARRION OKABE - CPF: 192.196.951-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE – REDUÇÃO MAMÁRIA - PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS
MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da celeridade e economia processual, sobretudo quando se trata de matéria eminentemente de direito.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação nos termos do art. 405, do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1038494-78.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
SUELI CARRION OKABE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MM.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
SUELI CARRION OKABE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a decisão liminar proferida no ID.
16347798 que determinou a autorização/custeio d
o procedimento de redução mamária prescrito e para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais suscita a preliminar de cerceamento de defesa, com o argumento de que o juízo “
a
o julgar antecipadamente à lide, ignorando o pedido de produção de provas da Apelante, baseado simplesmente nas alegações da parte Apelada e Apelante e nas provas documentais que já se encontravam acostadas aos autos, quando ainda existiam situações a serem provadas, o juízo de piso ocasionou verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância”
. (sic)

No mérito, discorre que no caso
sub judice

as pretensões autorais circundam o fornecimento de procedimento cirúrgico estético para redução de mamas, sem cobertura contratual por ausência de previsão no rol da ANS vigente à época – RN 428/2017, que estabelece as coberturas a serem obrigatoriamente garantidas pelas operadoras de planos de saúde.

Defende que “a Lei 9.656/1998 não prevê cobertura integral ou ilimitada, sendo plenamente possível a exclusão de cobertura das despesas relativas à tratamentos estéticos, prescritos em desconformidade com o rol da ANS”.

Explica que Rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde. Sendo assim, explica que a manutenção da sentença causará desequilíbrio financeiro, dada a ausência de previsibilidade contratual.

Informa que “
o contrato do qual a Apelada é beneficiário possui cláusulas expressas de exclusão de cobertura de tratamentos estéticos, sem previsão no rol da ANS”.
(sic)

Aduz que “
a Apelada goza de cobertura daqueles procedimentos descritos e especificados no contrato, não fazendo jus à cobertura de tratamentos outros que não estejam descritos ou, que estejam expressamente excluídos, como é o caso
”. (sic)

Afiança, ainda, que “
ao contrário do entendimento do MM. Juiz a quo, vale frisar, a negativa de cobertura de procedimentos estéticos, sem previsão no rol da ANS não enseja, por si só, a ocorrência dos supostos danos morais. No máximo, a Apelada pode ter experimentado um mero dissabor, um aborrecimento, julgando erroneamente ter direito ao fornecimento dos tratamentos pelos métodos alternativos pleiteados”.
(sic)

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação para acolher a preliminar suscitada e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais ou alternativamente, reduzir o valor da condenação imposta, com a incidência de juros a partir do arbitramento.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o desprovimento do recurso manejado.

O preparo foi devidamente recolhido conforme informado no Id. 93869966.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento que a magistrada
a quo
ao julgar antecipadamente a lide lhe cerceou o direito de produzir outras provas.

Em que pese as alegações da parte recorrente, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão dos princípios da celeridade e economia processual, mesmo porque se trata de matéria eminentemente de direito, razão pela qual resta afastada a preliminar em comento.

No mérito, a controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em perquirir a obrigatoriedade ou não do plano de saúde em fornecer o tratamento cirúrgico indicado pelo médico da paciente (redução mamária), bem como o pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da negativa da cobertura da cirurgia pleiteada.

Ab initio
, faz-se mister realçar que os planos de saúde sujeitam-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Não fosse isso, a própria Lei nº 9.656/98 que regulamenta a atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos, ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já

pacificou a questão sumulando o entendimento de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

Outrossim, ressalto que o pacto firmado pelas partes insere-se no conceito de contrato de adesão, o qual se caracteriza por possuir cláusulas estanques e uniformizadas, anteriormente formuladas e impostas de modo unilateral por um dos litigantes. Neste pensar, as cláusulas preestabelecidas, lesivas os direitos dos segurados, devem sempre ser repelidas pelo Órgão Estatal, com plena aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Ao que se infere dos autos, a autora/apelada foi diagnosticada com “Discopatias e Hérnias Cervicais” (Cid M511 M545 M531), razão pela qual foi orientada pelo médico que a acompanha a realizar cirurgia de redução de mama, a fim de obter uma melhor qualidade de vida.

Lado outro, a apelante argumenta em sua defesa que a negativa de cobertura ocorreu porque o procedimento pleiteado não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS e que se trata de procedimento estético.

Pois bem. Note-se que as cláusulas limitadoras das obrigações assumidas pela operadora do plano de saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável e à luz da boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de contrato sobre o qual o consumidor não tem liberdade para redigir ou discutir suas cláusulas.

Nessa esteira, assim dispõem os artigos 47 do CDC e 423 do Código Civil:

“Art. 47. CDC: As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

“Art. 423. CC. Quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvida quanto à sua interpretação, será adotada a mais favorável ao aderente.

Parágrafo único. Nos contratos não atingidos pelo disposto no caput, exceto se houver disposição específica em lei, a dúvida na interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida.
”

Em verdade, embora o plano de saúde possa excluir da cobertura contratual determinadas doenças, não pode limitar os procedimentos indicados por profissional habilitado na busca da cura.

Assim, à luz dos preceitos da legislação e dos princípios que norteiam a solução do caso concreto, mister se faz o reconhecimento da abusividade da cláusula que implique na exclusão de cobertura do fornecimento de serviço ou material indispensável à manutenção da saúde e vida do paciente, de forma que a recusa do tratamento
cirúrgico indicado pelo profissional da medicina,
caracteriza descumprimento da sua obrigação de garantir a assistência médica à autora.

À vista disso, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente, que na espécie vertente, a necessidade e urgência restou evidenciada pelo Laudo médico (id. 16323907), que indicou o procedimento pretendido (redução mamária), visto que a autora foi diagnosticada com “Discopatias e Hérnias Cervicais CID M511 M545 M531”.

Convém ressaltar, ainda, que o rol da ANS mencionado pela ré em seu apelo é utilizado como referência e apresenta os eventos de saúde mínimos e básicos que devem ser obrigatoriamente cobertos.

Importante destacar, que embora a 4º Turma do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013/PR, entendeu pelo caráter taxativo do rol de procedimentos previsto pela ANS, cabe esclarecer, que eventual alteração da posição dos ministros integrantes da 4º Turma, não representa modificação da posição do STJ.

Nota-se, que após o julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013/PR, pela 4º Turma, a 3º Turma do STJ reiterou expressamente sua posição no sentido de que o rol possui caráter exemplificativo, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RECUSA DE COBERTURA
. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO INTERPRETIVO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS
. 3.
Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ
. 4. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do STF. 5. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano moral e consequente dever de reparação, da forma como trazida no recurso especial, necessitaria do reexame da matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7 do STJ. 6. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Dessarte, o Plano de saúde, escudado em cláusula abusiva, não pode negar a cobrir as despesas com o tratamento da mamoplastia, se os autos estão a comprovar que não se trata de cirurgia eletiva para correção de estética e sim de aspecto fundamental de natureza reparatória, visando o restabelecimento da saúde da paciente.

Nesse passo, com a negativa de cobertura resta demonstrado o ato ilícito e, por consequência, o defeito na prestação do serviço.

Diante disso, é evidente também que a negativa causou angústia e sofrimento a apelada que, diante do seu quadro clínico, viu-se diante da negativa de atendimento.

Essas circunstâncias causaram um constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento e traduziu-se em dano moral, porque afetou a situação psicológica e interferiu ruinosamente na dignidade da autora, notadamente diante do seu frágil estado de saúde.

E a lesão nos direitos subjetivos à honra que, na impossibilidade da integral reparação com o retorno das coisas ao seu estado anterior, compensa-se mediante indenização em pecúnia.

Sobre o tema, preconizam os verbetes desta Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza”.
(N.U 1024610-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DENOMINADO “CROSSLINKING” PARA PREVENIR A PROGRESSÃO DA DOENÇA CERATOCONE – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
DANO MORAL DEVIDO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade do apelado em realizar o tratamento cirúrgico denominado “Crosslinking”, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua realização visa conter o avanço da doença oftalmológica ceratocone, que poderia levar o autor à perda da visão, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do procedimento cirúrgico é medida que se impõe,
bem como o ressarcimento de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico
. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença."
(N.U 1001079-90.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantida.

No que pertine ao marco de incidência dos juros de mora entendo que a sentença merece reparo, porquanto se tratando de ilícito contratual os juros fluem a partir da citação e não do evento danoso conforme fixado.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Julgadora, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – REAGENDAMENTO APÓS QUATRO DIAS – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO CORRETAMENTE – DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação
, nos termos dos artigos 240 do CPC."

(N.U 1002779-42.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para alterar o marco inicial dos juros, a fim de que incidam a partir da citação,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021